Tribunal: STJ
Processo: 5001528-76.2022.8.24.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086810 - SC(2025/0419171-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCIELE FRITSCHE
ADVOGADOS
: CRISLAINE LAIS HENSCHEL - SC051984
VERIDIANA ZIELINSKI SALVADOR - SC052166
AGRAVADO
: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
MARCELO TORRES DA SILVA - RS124961
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL FALSO EM
PLATAFORMA
DIGITAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283/STF.
2. A incidência da
na questão controversa apresentada é, por
Súmula 283/STF
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9beaf6cf-81eb-412b-afb2-29bd508d2ba0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9beaf6cf-81eb-412b-afb2-29bd508d2ba0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086810 - SC(2025/0419171-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCIELE FRITSCHE
ADVOGADOS
: CRISLAINE LAIS HENSCHEL - SC051984
VERIDIANA ZIELINSKI SALVADOR - SC052166
AGRAVADO
: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
MARCELO TORRES DA SILVA - RS124961
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL FALSO EM
PLATAFORMA
DIGITAL.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283/STF.
2. A incidência da
na questão controversa apresentada é, por
Súmula 283/STF
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCIELE
FRITSCHE contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 154):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL FALSO EM PLATAFORMA
DIGITAL
DESTINADA
À
VEICULAÇÃO
DE
ANÚNCIOS
DE
ACOMPANHANTES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DA AUTORA
EM CONTEÚDO DE CONOTAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. AVENTADA A INEXISTÊNCIA
DE DANO MORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ ADOTOU, DE
FORMA CÉLERE E EFICAZ, AS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

MARCO CIVIL DA INTERNET, LOGO APÓS A NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA A
INCIDÊNCIA DO BLOCO NORMATIVO PRÓPRIO QUE DISCIPLINA AS
INTERAÇÕES DIGITAIS. PRECEDENTE DESTA CORTE [TJSC,
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000546-33.2020.8.24.0031, REL. DES. SUBST.
ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, J. 30-01-2024. PERFIL FALSO COM
IMAGENS DE NUDEZ. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA TANTO NA
NOVA INTERPRETAÇÃO DO
[TEMA N. 533 E 987 DO STF],
ART. 19
QUANTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO
DA
ART. 21
LEI N. 12.965/2014.
PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO
PROVEDOR EM CASO DE INÉRCIA APÓS A CIÊNCIA DO FATO POR
NOTIFICAÇÃO. NARRATIVA AUTORAL QUE CONFIRMA A REMOÇÃO
DAS IMAGENS EM PRAZO INFERIOR A 48 HORAS. CONDUTA PRONTA
E
DILIGENTE
DO
PROVEDOR,
INCOMPATÍVEL
COM
A
CONFIGURAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
PERMANÊNCIA DE CONTEÚDO CAPAZ DE VINCULAR A IMAGEM DA
AUTORA APÓS A PROVIDÊNCIA DA PLATAFORMA. FATOS
SUFICIENTES À CARACTERIZAÇÃO DO ABALO INDENIZÁVEL, MAS
SEM ELEMENTOS QUE PERMITAM IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À
EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

Nas razões do apelo nobre (fls. 159-171), FRANCIELE FRITSCHE alega, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, afirmando, em
síntese, que " houve falha na prestação de serviços, porquanto ao fazer a análise dos dados e das
fotos enviadas não se atentou que se tratava de foto de terceiro, ônus que lhe incumbia ao
realizar a comercialização de anúncios em uma rede de acompanhantes, que lida diretamente
(fls. 165).
com a vida privada"
Aduz, também, que, "ao trazer a suposta “segurança” de perfil verificado, incluindo
selo de verificação de documentos, a recorrida não é apenas uma mera provedora, mas sim
edita o conteúdo e assume risco e deveres de controle, sendo sua atividade econômica, devendo
responder pelos danos sofridos. A exploração econômica de conteúdo sensível implica risco e
impõe dever de prevenção (parágrafo único do
do Código Civil). A omissão na
art. 927
checagem prévia e a falha no filtro de identidade configuram ato ilícito indenizável (arts. 186 e
187 do Código Civil), impondo a reparação. O dano à honra e imagem é inequívoco e
presumido em casos de vinculação indevida a conteúdo sexual, inclusive reconhecida pelo
Tribunal de Origem, cuja exposição causou abalos graves, e nessa condição, equipara-se a
" (fls. 166).
editor, assumindo dever de vigilância e moderação
Intimado, FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET
LTDA apresentou contrarrazões (fls. 188-195), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 196-198), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 201-207) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 208-212), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

No caso, o eg. TJ-SC julgou a lide fundamentando-se expressamente nos arts. 19 e
21 da
como se infere da leitura do seguinte excerto do v. acórdão estadual
Lei n. 12.965/2014,
(fls. 150-152):
"Infere-se dos autos que a apelante se trata de uma plataforma digital,
denominada "Fatalmodel", voltada à veiculação de anúncios de
acompanhantes, na qual usuários maiores de 18 (dezoito) anos podem
cadastrar seus perfis e acessar conteúdos disponibilizados por terceiros.
Sustenta a ré que, embora adote mecanismos de verificação de identidade,
não exerce controle editorial prévio sobre os conteúdos publicados,
limitando-se a intermediar a interação entre os usuários da plataforma, sem
responsabilidade direta pelo material veiculado.
Afirma que, ao ser informada sobre a existência de perfil falso que
utilizaria indevidamente imagens da apelada, tomou imediatas providências
para desativar os conteúdos que a identificavam, removendo as imagens
faciais da plataforma em prazo inferior a 48 horas, conforme resposta
encaminhada em 15 de março de 2022.
Alega, por isso, que não restou configurada omissão ou negligência de sua
parte, razão pela qual pugna pela reforma da sentença que reconheceu sua
responsabilidade civil e a condenou ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Adianta-se que o recurso comporta provimento.
De início, cumpre esclarecer que, embora seja plenamente aplicável à
espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora qualificável
como consumidora por equiparação (bystander), nos termos do
as
art. 17,
relações jurídicas estabelecidas em ambiente virtual encontram disciplina
própria no Marco Civil da Internet, cujas normas são dotadas de conceitos
específicos e estruturadas para lidar com a complexidade das interações
digitais.
A propósito:

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE DADOS PESSOAIS. ANÚNCIO FALSO CRIADO POR TERCEIRO
EM PLATAFORMA DE RELACIONAMENTO. PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. RECURSO DA RÉ. MARCO CIVIL DA INTERNET.
DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES DE APLICAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE RESPONSABILIZAÇÃO DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DA
PLATAFORMA.
INEXIGIBILIDADE, NO ENTANTO, DE CONTROLE PRÉVIO SOBRE
AS PUBLICAÇÕES [
. CASO
LEI N. 12.965/2014, ART. 19]
CONCRETO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO INDECOROSO EM
MENOS DE VINTE E QUATRO HORAS APÓS A RECLAMAÇÃO
FORMULADA PELA VÍTIMA. DILIGÊNCIA NA RESPOSTA ÀS
AUTORIDADES.
COLABORAÇÃO
COM
O
INQUÉRITO
INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA AUTORIA DO FATO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
QUE NÃO SE SOBREPÕE À INCIDÊNCIA DO BLOCO NORMATIVO
PRÓPRIO VOLTADO À REGULAMENTAÇÃO DAS INTERAÇÕES
ON-LINE. FATOS EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA SUFICIENTES
À CONFIGURAÇÃO DO ABALO INDENIZÁVEL. DANO, CONTUDO,
NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA DEMANDADA [servidor de
aplicação].
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
AUTORAIS.
RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 5000546-
33.2020.8.24.0031, rel. Des. Subst. Alexandre Morais da Rosa, Oitava
Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024)

Com efeito, o
da Lei n. 12.965 (Marco Civil da Internet) dispõe
art. 19
que o provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

civilmente caso, após ordem judicial específica, deixe de tornar indisponível
o conteúdo reputado como ilícito. Trata-se de regra geral, que visa
preservar a liberdade de expressão e coibir a censura privada.
Transcreve-se, por oportuno:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Deve-se registrar, porém, que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento conjunto dos Temas 987 e 533, declarou a inconstitucionalidade
Marco Civil da Internet), nos
parcial do
da
(
art. 19
Lei n. 12.965/2014
seguintes termos:

O
da
(Marco Civil da Internet), que exige
art. 19
Lei no 12.965/2014
ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de
aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão
parcial que decorre do fato de que a regra geral do
não confere
art. 19
proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância
(proteção de direitos fundamentais e da democracia).

Na mesma oportunidade, a Corte estabeleceu que "enquanto não
sobrevier nova legislação, o
do MCI deve ser interpretado de forma
art. 19
que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à
responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas
da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE".
E, especificamente quanto a nova interpretação, assentou:

O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente,
nos termos do
do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos
art. 21
gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo
do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos
de contas denunciadas como inautênticas.

No caso em exame, a controvérsia envolve, de forma concomitante, a
criação de conta inautêntica (perfil falso) e a veiculação de imagens de
nudez associadas à autora. Cuida-se, portanto, de hipótese que se enquadra
simultaneamente no âmbito normativo do
do Marco Civil da Internet
art. 21
e na nova interpretação conferida ao
circunstância que afasta a
art. 19,
necessidade de ordem judicial para a configuração da responsabilidade civil
do provedor.
Para melhor elucidação, reproduz-se o teor do
da
art. 21
Lei n. 12.965/2014:

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente
pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter
privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante
ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização
desse conteúdo (grifos acrescidos).

Com isso, para que se configure a responsabilidade civil da ré, basta que
se comprove: (a) a ciência inequívoca do conteúdo pelo provedor (por meio
de notificação extrajudicial), e (b) a omissão quanto à remoção diligente do
material ofensivo.
À luz dessas premissas, constata-se que a própria autora relata que, em 13
de março de 2022, após tomar ciência da existência de perfil indevido com
imagens de seu rosto, seu companheiro entrou em contato com a plataforma
por e-mail solicitando a remoção do conteúdo. Dois dias depois, em 15 de
março, a ré respondeu informando que o problema havia sido "resolvido" e
que o perfil estava passando por regularização. Segundo a narrativa, as
imagens da autora foram removidas, embora o perfil tenha permanecido
ativo com o mesmo nome fictício, número de telefone e outras imagens.
De outro lado, a suposta continuidade da exposição, especialmente por
meio de “status”, não foi comprovada. Os documentos anexados não indicam
data das publicações, tampouco demonstram que foram realizadas após a
atuação da ré. Ademais, os elementos identificadores (nome e telefone) não
guardam vínculo com a autora. Eventual persistência de conteúdo ofensivo,
evidentemente, deveria ter sido demonstrada de modo cabal, o que não
ocorreu.
Verifica-se que a plataforma, uma vez notificada, adotou, em prazo
inferior a 48 horas, medidas efetivas para suprimir os elementos que
possibilitavam a identificação direta da autora, em estrita observância ao
disposto no
do Marco Civil da Internet.
art. 21
Comprovada a pronta e diligente atuação após a ciência do fato, não se
pode imputar à ré conduta omissiva apta a configurar ato ilícito
indenizável.
Como já destacado, o regime jurídico aplicável às interações digitais,
especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos provedores de
aplicação por conteúdo gerado por terceiros, pressupõe conduta culposa ou
negligente posterior à notificação, o que não ficou evidenciado.
Ainda que se reconheça a gravidade da exposição indevida da imagem
da autora (em razão de ato praticado por terceiro), a ausência de
demonstração de falha concreta no dever de agir e de reiteração ou
persistência do conteúdo ofensivo após à notificação inviabiliza a pretensão
."
indenizatória
(g. n.)

Por sua vez, o apelo nobre, ao apontar tão somente ofensa aos arts. 186, 187 e 927 do
Código Civil, deixou de impugnar a fundamentação referente à exegese dos arts. 19 e 21 da
a qual é suficiente para a manutenção do v. acórdão estadual. Assim, o
Lei n. 12.965/2014,
apelo nobre encontra óbice na
Nessa linha de intelecção, destacam-se:
Súmula n. 283/STF.

"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PERÍCIA.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
CÁLCULO DO
SÚMULA 7/STJ.
CREDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
(...)
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

4. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.145.154/SC,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-g.
GALLOTTI
9/12/2024,
13/12/2024
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
IV, DO
ART. 319,
CPC. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 283 DO STF.
ART. 17
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(...)
4. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido
suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência
da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.664.039/MS,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
DE NORONHA
25/11/2024,
)
29/11/2024.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
(...)
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
Corte Estadual. Incidência da Súmula 283 do STF.
2.1. O referido óbice se aplica indistintamente aos recursos especiais
apresentados com fundamento na alínea 'a' e na alínea 'c' do permissivo
constitucional. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.485.930/SP,
MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BUZZI
27/5/2024,
29/5/2024

Melhor sorte não socorre o recurso pela divergência pretoriana.
Com efeito, a iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a
incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea
do permissivo
Súmula 283/STF
"c"
constitucional. Nessa linha de intelecção, confiram-se ainda:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada
é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.733.520/MS,
MINISTRO RAUL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO,
12/4/2021,
13/5/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
2. AUSÊNCIA DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4.
SÚMULA 283/STF.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO
o, VIII, DO CDC.
ART. 6
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
5. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de
impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para
mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em
relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do
STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.570.023/RN,
MINISTRO MARCO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE,
17/2/2020,
- g. n.)
19/2/2020

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/15,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54772819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: 74b97d20-7017-4d71-af05-92e2ca58e3ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.086.810 / SC
Número Registro: 2025/0419171-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015287620228240031
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCIELE FRITSCHE
ADVOGADOS : CRISLAINE LAIS HENSCHEL - SC051984
VERIDIANA ZIELINSKI SALVADOR - SC052166
AGRAVADO
: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA
ADVOGADOS : MARCELO OLIVEIRA DE MOURA - RS059755
LEONARDO CORREA PEREIRA - RS104704
LUCAS DAL PAZ - RS116441
MARCELO TORRES DA SILVA - RS124961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 2a033b20-a2aa-4bcf-8c13-d527e8d28858

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 2a033b20-a2aa-4bcf-8c13-d527e8d28858